Tribunal: TJDFT
Processo: 0723589-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INÉPCIA. CÁLCULO DISCRIMINADO. TESE REJEITADA. ALIMENTOS. TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO. CITAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No caso, a autora requereu o cumprimento de sentença e anexou cálculo discriminado e atualizado do suposto débito, em observância ao disposto no art. 524, caput, e incisos II a VI, da Lei Adjetiva. Tese de inépcia rejeitada.
2. A Corte Superior entendeu que a decisão que fixa ou revisa os alimentos provisórios ou definitivos produz seus efeitos imediatamente, os quais retroagem à citação na forma da Lei no. 5.478/68.
3. A condenação retroativa pretendida de alimentos, a partir da data do seu arbitramento, carece de respaldo legal, de sorte que se deve prestigiar a integridade e estabilidade da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.